Tribunal: STF
Processo: RHC 219957
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.50, p. 1-2):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PRÁTICA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL E ENVOLVIMENTO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. EXCESSO DE PRAZO RECONHECIDO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA-PROCESSUAL. AGENTE QUE AFIRMA NÃO TER PERMANECIDO FORAGIDO, MAS SIM NÃO LOCALIZADO. TESE NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois destacaram as instâncias de origem a gravidade concreta do crime, tendo em vista o fato de o acusado pertencer a organização criminosa vinculada à facção Comando Vermelho, na qual exercia "a função de ‘gerente’ geral, coordenando ataques a grupos rivais, determinando ações violentas, além da distribuição de vendas na região, além de ter sob seu comando Vinícius e o adolescente Wanderson, incumbidos de receber e repassar a droga aos ‘vapores'’, organizar os plantões, arrecadar o produto da venda etc" (e-STJ fl. 106). Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009). 4. Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa reconhecido em relação aos corréus, foi destacado pelo Magistrado de origem não haver identidade de situações, já que o agravante "não foi preso na ocasião do decreto prisional, pois permaneceu foragido até ser capturado em dezembro 2021 (fls. 1680/1681). Reconsidero o relaxamento concedido, uma vez que não sofreu constrangimento em face do excesso de prazo frisado na decisão de fls. 1954/1955". 5. A alegação de não estar configurada a situação de fuga, mas sim de não localização para citação, não foi apreciada na origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Relativamente à alegada ausência de contemporaneidade da medida constritiva, extrai-se dos autos que, após investigações prévias, inclusive com autorização de interceptação telefônica, foi identificado que o grupo esteve associado entre 2017 e novembro de 2019. Concluída a investigação, e encaminhado o inquérito policial ao Ministério Público, este ofertou denúncia em 12/12/2019, oportunidade na qual representou pela prisão preventiva dos denunciados. Nesse contexto, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos (de 2017 até nov/2019) e o decreto preventivo (março/2020). 7. Ademais, tem-se que os indícios de autoria e efetivo envolvimento do agravante com o grupo criminoso surgiram no decorrer da investigação policial, por meio de conversas interceptadas, tendo sido formulada a representação pela custódia provisória tão logo concluída a investigação policial e ofertada a denúncia, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. 8. Agravo regimental improvido.”



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, porquanto: a) o paciente “jamais pode ser considerado foragido no caso vertente, porquanto não foi sequer comunicado da decisão que decretou sua prisão, não foi citado na ação penal, não foi remetida correspondência para seu endereço, não havia registro no BNMP e nem sequer era possível a consulta de seu nome no sítio eletrônico do TJ/RJ uma vez que o processo encontra-se em segredo de justiça”; b) não houve observância dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como inexiste contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos que ensejaram a imposição da prisão cautelar.



    A PGR opinou pelo não provimento do recurso (eDOC.77).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa (eDOC.7, p. 1-2, grifei): 



    “O decreto de prisão preventiva deve atendimento a três requisitos cumulativos. Em primeiro lugar, deve ser verificado se o crime cuja responsabilidade é atribuída ao suspeito, indiciado ou denunciado permite o encarceramento cautelar (art. 313 do CPP).



    Em segundo lugar, deve ser perquirida a existência ou não de elementos indicando que de fato foram cometidos os delitos em apuração no caderno que serviu de fundamento para o requerido e que sua autoria pode ser atribuída ao investigado (o que em doutrina é denominado ‘fumus comissi delicti’). 



    Por fim, há de ser averiguado se o cárcere é necessário para prevenir a prática de novas infrações (assegurar a ordem pública ou econômica), garantir a aplicação da lei penal ou evitar que a liberdade do suposto autor prejudique a colheita de provas (conveniência da instrução criminal).



    Na hipótese, o pedido do ‘parquet’ está em condições de ser acolhido. As exigências legais foram atendidas.



    Quanto a primeira, absolutamente todos os acusados foram denunciados pela prática de crimes cuja pena máxima ultrapassa quatro anos (associação para o tráfico majorada). 



    Quanto a segunda, resulta do IP que acompanha a exordial, em cujo bojo se encontram transcrições de conversas telefônicas, procedimentos policiais, todos indicando que os acusados atuavam em conjunto, com o intuito de operacionalizar a venda de drogas nos bairros Âncora, Nova Esperança e Costa Azul, sob os auspícios da facção criminosa Comando Vermelho.



    Pelas peças de informação é possível entrever que Vagner Rodrigues de Freitas exerce a função de ‘gerente’ geral, coordenando ataques a grupos rivais, determinando ações violentas, além da distribuição de vendas na região, além de ter sob seu comando Vinícius e o adolescente Wanderson, incumbidos de receber e repassar a droga aos ‘vapores’, organizar os plantões, arrecadar o produto da venda etc.



    A investigação também apontou que o denunciado Maxwell desempenhava a função de ‘vapor’ e que a acusada Luciana fazia o transporte de drogas e armas entre a Capital e Rio das Ostras, além de contarem com outros comparsas, já denunciados noutras ações penais.



    Quanto a terceira exigência, é intuitiva.



    Ora, os denunciados constituem o cerne do tráfico nos bairros mencionados, sua medula. Autorizar que continuem soltos é contribuir para que a prática ilícita perdure em atividade e que sejam praticados outros delitos. Ora, a atuação do grupo não se esgota no comércio de drogas - em torno dela gravitam um sem número de outros crimes (homicídio, tráfico de armas, extorsão etc.).



    A liberdade, portanto, acarreta risco à ordem pública. 



    Bem.



    Associações criminosas como a ora objeto da denúncia não são amistosas quando se trata de deletar evidências e destruir provas. Não é raro (aliás, é bastante comum) que vidas sejam ceifadas (esta Vara já processou e julgou inúmeros crimes dolosos contra a vida cujo motivo para prática do ato consubstanciava ‘queima de arquivo’ de sujeito que teria repassado informações da facção à Polícia).



    Logo, permitir que os denunciados respondam em liberdade o processo prejudica a instrução criminal.



    Diante, portanto, desse quadro, ou seja, da existência de espaço legal para a prisão na hipótese, da presença de elementos que dão substrato à ‘fumaça do cometimento do crime’, e, por fim, havendo claro indicativo de que a liberdade não é a medida mais indicada, não há razão para se denegar o pleito ministerial.”



    Melhor detalhando a empreitada criminosa e asseverando a necessidade da custódia cautelar, pormenorizou o TJRJ (eDOC.05, p. 5-8):



    “Pelo que se infere dos autos, minuciosa investigação realizada pela 128ª Delegacia de Polícia revelou a existência de estruturada organização criminosa vinculada à facção “Comando Vermelho”, que domina o tráfico de drogas em comunidades de Rio das Ostras.



    Segundo a exordial acusatória, na estrutura do grupo criminoso, ao paciente competia a função de “gerente geral” do tráfico nos bairros conhecidos como Âncora, Nova Esperança e Costazul, sendo um dos indivíduos que possuía maior poder hierárquico no grupo, sendo o encarregado de manter contato frequente com os demais integrantes através de ligações e mensagens de aplicativos como Whatsapp, dando ordens, deliberando ataques, ações violentes na cidade e gerenciando a venda de drogas da associação criminosa na supracitada região. 



    Suas funções abrangiam orientar, coordenar e monitorar seus asseclas durante a execução das tarefas inerentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, dentre as quais destacam-se o transporte, armazenamento e a distribuição das drogas destinadas à comercialização; o recolhimento dos lucros obtidos em cada uma das “bocas”, para contabilização, totalização e remessa ao chefe da organização; a transmissão de ordens e recados relacionados às atividades da associação criminosa provenientes da chefia e dirigidos aos outros subordinados; a obtenção de cargas de drogas junto aos associados e integrantes da facção “Comando Vermelho”, transmitindo, ainda, a determinação para o cometimento de crimes de todos aqueles que, de alguma forma, estavam atrapalhando as atividades da organização.



    De acordo com a imputação, mesmo enquanto esteve preso, durante o período compreendido entre 06/07/2017 até 14/12/2018, o paciente mantinha-se associado à facção criminosa, exercendo cargo de liderança e coordenando todas as ações delituosas à distância.



      A acusação está amparada em diversas provas, notadamente interceptações telefônicas e conversas travadas por meio do aplicativo Whatsapp, que comprovam, em tese, o envolvimento do Paciente com o grupo criminoso, inclusive nos períodos em que se encontrava preso por outro processo. 



    Assim, ao contrário do alegado, a prova suporta a deflagração da ação penal, pois indicia suficientemente a autoria.



    Entretanto, a comprovação da efetiva autoria delitiva, bem como o detalhamento da conduta e de suas circunstâncias, as quais dominam a quase integralidade da impetração quando da descrição dos fatos, como se sabe, não serão aqui apreciados, eis que na via estreita do writ não cabe nenhum revolvimento de provas.



    (...)



    Por outra, não há que se falar em violação ao critério da contemporaneidade, pois a prisão preventiva foi decretada em 02/03/20, logo após o encerramento da complexa investigação, que apurou a atuação da organização criminosa entre os meses de janeiro de 2017 e setembro de 2019.



    Ademais, o paciente permaneceu foragido por quase dois anos, sendo capturado apenas em dezembro de 2021 (processo nº 0310286- 24.2021.8.19.0001).”



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa na qual, ao que tudo indica, ele detinha a função de “gerente’ geral, coordenando ataques a grupos rivais, determinando ações violentas, além da distribuição de vendas na região”. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, há ainda a menção à reiteração criminosa, o que segundo a consolidada jurisprudência desta Corte, sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Ademais, quanto à condição de foragido do paciente reconhecida pelo Tribunal de origem, ressalto que as premissas decisórias, que dizem respeito à matéria fático-probatória, não podem ser revistas por esta Corte. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016).



    Por fim, diversamente ao que alega a defesa, subsiste contemporaneidade da medida extrema, especialmente porque, como bem apontado no acórdão do TJRJ, “o paciente permaneceu foragido por quase dois anos, sendo capturado apenas em dezembro de 2021 (processo nº 0310286- 24.2021.8.19.0001)” (eDOC.05, p. 8), bem como em razão da sequência dos fatos que ensejaram a imposição da medida extrema, conforme consta no ato coator (eDOC.51, p. 8-9):



    “Relativamente à alegada ausência de contemporaneidade da medida constritiva, extrai-se dos autos que, após investigações prévias, inclusive com autorização de interceptação telefônica, foi identificado que o grupo esteve associado entre 2017 e novembro de 2019. Concluída a investigação e encaminhado o inquérito policial ao Ministério Público, esse ofertou denúncia em 12/12/2019, oportunidade na qual representou pela prisão preventiva do denunciados. 



    Nesse contexto, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos (de 2017 até nov/2019) e o decreto preventivo (março/2020).



    Ademais, tem-se que os indícios de autoria e efetivo envolvimento do agravante com o grupo criminoso surgiram no decorrer da investigação policial, por meio de conversas interceptadas, tendo sido formulada a representação pela custódia provisória tão logo concluída a investigação policial e ofertada a denúncia, ocasião em que os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente